Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025667-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (AGRAVADO), FLAVIA DANIELA DE CASTRO - CPF: 002.666.861-09 (AGRAVADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE AUTÔNOMA – SUSPENSÃO COBRANÇA PRESTAÇÕES – PROIBIR INSCRIÇÃO DO NOME DOS

AUTORES NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A plausibilidade do direito invocado pelos Autores/Agravados na demanda singular está evidente, eis que comprovaram o atraso na entrega da unidade autônoma adquirida.

A pretensa manutenção do pagamento das parcelas acarretaria ônus financeiro injustificável para os Agravados, que pretendem a rescisão da avença por descumprimento do cronograma de entrega do empreendimento. Logo, cristalino o perigo de dano.

As Agravantes deixaram de colacionar aos autos provas documentais capazes de desconstituir àquelas apresentadas pelos Agravados ao Juiz singular, razão pela qual a decisão invectivada não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025667-90.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
n.o 1015543-76.2019.8.11.0002, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelos Autores
Márcio dos Santos e Flávia Daniela de Castro
para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes, devendo as Recorrentes se absterem de cobrar quaisquer parcelas e de incluir os dados dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, as Agravantes defendem que os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada não estão demonstrados, vez que os Agravados sequer produziram provas de suas alegações.

Frisam que não cabe a rescisão contratual liminar, pois os Recorridos tinham plena ciência dos termos contratados e anuíram expressamente aos termos do Instrumento Particular.

Asseveram que inobstante estar previsto no Contrato a entrega do empreendimento em Setembro/2018, de acordo com o do art. 18, inciso V, da Lei 6.766/79, o prazo para entrega do empreendimento é de 04 (quatro) anos a contar da Aprovação do Loteamento pela Prefeitura, cujo alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017.

Sob esses argumentos, requerem a reforma da decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 76456454).

Contrarrazões sob o ID. 77746012.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Márcio dos Santos e Flávia Daniela de Castro
ingressaram com
Ação de Rescisão Contratual
em face de
Orleans Empreendimentos Ltda e CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Na peça vestibular, narraram que as Requeridas não cumpriram o prazo de entrega do Lote 23 da Quadra 20 do empreendimento denominado
Verana Várzea Grande
.

Esclareceram que o negócio jurídico foi firmado em 08/05/2017, pelo preço de R$ 82.655,34 (oitenta e dois mil mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), do qual R$ 42.730,78 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos) foi pago da seguinte forma: sinal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 36 prestações que somam R$ 32.730,78 (trinta e dois mil, setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos).

Aduziram que por meio do Contrato de Compra e venda de Imóvel entabulado entre as partes, as Rés se comprometeram em concluir as obras no mês de Setembro de 2018, cujo prazo poderia ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 29/03/2019.

Ressaltaram terem sido comunicados

pela 2.a Requerida sobre a incidência de multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser restituído na rescisão contratual.

Posto isso, requereram a concessão da tutela de urgência a fim para suspender a cobrança da prestação vencida no mês de setembro/2019 e faturas vincendas, bem como para que proíba as Rés de inscrever os nomes dos Autores no cadastro de inadimplente até o julgamento final da ação.

O pleito foi deferido pelo Juiz singular, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes, devendo a requerida se abster de cobrar quaisquer parcelas e de incluir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. [...]

Esta foi a decisão que deu ensejo à propositura deste Instrumental.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em comento, diante do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” anexado no Ids. 25266958 e 25266959 da ação singular, depreende-se que os Agravados adquiriram da 2.a Agravante, em 08/05/2017, a unidade autônoma n.o 23, da Quadra 20, a qual fica localizada no empreendimento Condomínio Verana Várzea Grande, figurando como interveniente a 1.a Agravante.

Da leitura do Instrumento contratual, observa-se que as empresas Recorrentes se comprometeram, por meio do Item 1.6 das Normas Gerais (anexada ao Contrato), a entregar o imóvel no mês de Setembro/2018, resguardada a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias após o término deste prazo, bem como casos fortuitos ou de força maior.

Em que pese ao transcurso do prazo contratual, as Recorrentes não efetuaram a entrega do imóvel, como bem afirmado na peça recursal, consubstanciado, nesse aspecto, a plausibilidade do direito invocado pelos Agravados na demanda singular.

De outro lado, observa-se que o perigo de dano persegue os Recorridos, posto que a pretensa manutenção do pagamento das parcelas acarretaria ônus financeiro injustificável para os contratantes, que almejam a rescisão da avença por descumprimento do cronograma de entrega do empreendimento.

Desse modo, tem-se que a suspensão dos pagamentos encontra amparo na regra da exceção de contrato não cumprido (art. 476, do CC).

Vale destacar que a Agravante não nega a relação contratual entabulada entre as partes, tampouco os valores já adimplidos pelos Recorridos e, sobretudo, o motivo que enseja o desinteresse dos contratantes em dar continuidade à relação comercial firmada (descumprimento do prazo previso no item 1.6 do contato).
A contrario sensu
, deixou de demonstrar ter cumprido tal desiderato, pois inexistem indícios de que a unidade autônoma foi entregue aos Compradores/Agravados.

Registra-se, nesse ponto, que as Agravantes deixaram de colacionar aos autos provas documentais capazes de desconstituir aquelas apresentadas pelos Agravados ao Juiz singular.

Assim, tendo em vista que o prazo consignado no item 1.6 da avença entabulada entre as partes não foi cumprido, ou seja, entrega da unidade autônoma até

o mês de Setembro de 2018, com previsão de prorrogação em mais 6 (seis) meses, e, ainda, que a manutenção da cobrança das parcelas oriundas do contrato ensejará a inscrição do nome dos Agravados nos órgãos de restrição ao crédito, escorreita a decisão vergastada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ATRASO NA REALIZAÇÃO DA OBRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado o atraso na realização das obras de construção do imóvel, pretendendo a compradora a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, deve ser deferido o pedido de tutela provisória para suspender o pagamento das parcelas, devendo a vendedora se abster de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de enviar-lhe cobranças.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000204927255002. Relator Estevão Lucchesi. Julgado em 05/11/2020. Publicado em 05/11/2020).

RESCISÃO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS – Compromisso de venda e compra de imóvel – Tutela de urgência – Concessão para o fim de impedir a negativação do nome dos autores, bem como suspender o pagamento das parcelas ajustadas – Possibilidade – Pedido de desfazimento do negócio – Decisão reformada – Agravo provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento n.o 21205393420188260000. Relator Des. Percival Nogueira. 6.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/07/2018. Publicado em 05/07/2018).

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021